Tribunal: STF
Processo: HC 65550
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-06
Data de publicação: 1988-05-06

Ementa:
INJURIA: INOCORRENCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE
JUSTA CAUSA.
TENDO O QUEIXOSO DECLARADO, NA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, QUE SE
SENTIRA INJURIADO TÃO SOMENTE POR TER O MAGISTRADO, EM INCIDENTE DE
ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO, DITO QUE ERA ELE UM 'TESTA DE FERRO', MAS
SE VERIFICANDO, PELO QUE CONSTA DO PRÓPRIO TERMO DA ALUDIDA
AUDIENCIA, QUE TAIS EXPRESSÕES NÃO LHE FORAM ENDERECADAS, MAS SIM
DIRIGIDAS AO EXCIPIENTE, CLIENTE DO QUEIXOSO, INEXISTE JUSTA CAUSA
PARA A AÇÃO PENAL.